Tribunal: TJSP
Processo: 1002308-15.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR - Preliminar de nulidade da sentença rejeitada - Inadimplemento por parte da autora-apelante demonstrado - Falha operacional verificada, a qual afetou o próprio curso do contrato, porque impactou o cumprimento da quota diária estabelecida, lembrando-se que a atividade de corte e carregamento estão interligadas, tanto que foram necessários

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR - Preliminar de nulidade da sentença rejeitada - Inadimplemento por parte da autora-apelante demonstrado - Falha operacional verificada, a qual afetou o próprio curso do contrato, porque impactou o cumprimento da quota diária estabelecida, lembrando-se que a atividade de corte e carregamento estão interligadas, tanto que foram necessários diversos aditamentos, inclusive para redução dessa quota diária - Resilição unilateral da avença pelos réus-apelados que é admitida nos termos contratados- Alegação de inadimplemento dos réus-apelados pela venda da cana a terceiros - Venda que se efetivou após a cessação da avença em setembro de 2017 - Improcedência da ação mantida - Procedência da reconvenção - Dano à plantação verificado quando do cumprimento da liminar pela autora-apelante - Condenação da autora-reconvinda ao pagamento da diferença de preço (R$ 41,70/ton) da cana-de-açúcar colhida a partir do deferimento da medida liminar, compensando-se o crédito de R$ 48.528,74 em favor da autora-reconvinda, valores todos a serem atualizados desde o ajuizamento da reconvenção, mais juros de mora de 1,0% a contar da data em que a reconvinda foi intimada da reconvenção, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalente ao valor da cana-de-açúcar na quantidade e na época em que foi colhida, na proporção de 50% do preço, mais o valor das soqueiras na extensão e na época em que foram destruídas - Majoração da verba honorária fixada em 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.